Tribunal: TJSP
Processo: 1032259-07.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – AÇÃO DE COBRANÇA. Insurgência recursal com o nítido propósito de questionar o acerto do acordão embargado. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.